Tribunal: STF
Processo: ARE 1347643
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ementado nos seguintes termos: 



    “Agravo de Instrumento. Expurgos inflacionários. Plano Verão. Caderneta de poupança. Ilegitimidade Sentença coletiva. Ausência de individualização. Preliminar afastada. Ilegitimidade passiva. Aquisição da atividade bancária. Evidenciada. Necessidade de liquidação prévia. Cálculo aritmético. Existência de extratos das contas poupanças. Efeitos do julgado proferido na ação civil pública. Eficácia erga omnes. Abrangência no âmbito nacional. Prescrição. Cinco anos. Preliminar afastada. Excesso de execução. Juros moratórios. Termo inicial. Citação do devedor na ação civil pública. Juros remuneratórios, Cabimento. Os autores/agravados são partes legítimas para a ação de cumprimento de sentença, independentemente de serem associados ou não à entidade, mormente quando a sentença coletiva não individualizou as pessoas que poderiam usufruir da condenação. A instituição bancária em que o dinheiro está depositado é quem deve figurar no polo passivo de demanda, na qual se pede diferenças de correção monetária, em caderneta de poupança. Com base na existência de extratos das contas poupanças e cálculos aritméticos apresentados pelos autores/agravados nos autos, não se necessária a prévia liquidação de sentença, quando o pedido de cumprimento atende à regra do art. 475-B, do CPC. Nas ações de cumprimento de sentença, referentes aos expurgos inflacionários o pedido pode ser promovido no domicilio do consumidor ainda que diverso do foro da ação coletiva, considerando a eficácia erga omnes e abrangência no âmbito nacional disposta na sentença. É de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública, e só incidirá à partir do trânsito em julgado da referida sentença condenatória. O termo inicial de incidência dos juros de mora, em que se discute sobre diferenças de correção monetária decorrentes de caderneta de poupança, conta-se a partir da citação do devedor na ação de conhecimento. Os juros remuneratórios são cabíveis desde a data que tais diferenças se tornaram devidas” (eDOC 17, p. 15-16)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI; 93, IX; 97; e 102, caput e § 3º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, afirma-se que o Tribunal de origem não enfrentou todos os pontos impugnados pelo recorrente nos embargos de declaração (eDOC 20, p. 39-40).



    Alega-se que nas ações propostas por associações, somente os associados que tenham dado autorização expressa para a propositura da ação podem mover o cumprimento de sentença do título judicial. Afirma-se que não cabe estender legitimidade processual para liquidar sentença coletiva decorrente de ação proposta por associação a quem com ela não estabeleceu qualquer vínculo (eDOC 21, p. 7).



    Nesse ponto, argumenta-se, também, que o Tribunal de origem afastou a incidência do art. 2º-A da Lei no 9.494/1997, em violação à regra da cláusula de plenário (eDOC 21, p. 6).



    Sustenta-se, ainda, que o Tribunal de origem não se pronunciou sobre a alegação de que apenas as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente (eDOC 20, p. 40).



    Por fim, requer-se que seja dado cumprimento à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 626.307, em que se teria determinado o sobrestamento de todos os processos que versem sobre expurgos inflacionários advindos dos Planos Bresser e Verão (eDOC 20, p. 35).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    Quanto ao pedido de suspensão do feito, tem-se que o próprio precedente invocado pelo recorrente limitou o sobrestamento aos processos que se encontrassem em fase de recurso, não afetando aqueles em fase de cumprimento ou de instrução, como se nota do seguinte trecho da decisão proferida nos autos do RE 626.307:



    “Ante o exposto, determino a incidência do artigo 238, RISTF, aos processos que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, dos Planos Econômicos Bresser e Verão, em curso em todo o País, em grau de recurso, independentemente de juízo ou tribunal, até julgamento final da controvérsia pelo STF. Não é obstada a propositura de novas ações, nem a tramitação das que forem distribuídas ou das que se encontrem em fase instrutória. 



    Não se aplica esta decisão aos processos em fase de execução definitiva e às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas”



    Essa decisão, por sua vez, data do dia 26 de agosto de 2010, enquanto que o trânsito em julgado da sentença coletiva exequenda ocorreu no dia 12 de dezembro de 2008 (eDOC 5, p. 7). 



    Por fim, quanto às alegações de que o Tribunal de origem teria negado vigência ao art. 2º-A da Lei no 9.494/1997 e que apenas as associações expressamente autorizadas pelos associados possuem legitimidade para atuar em nome desses, destaco que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do tema 499 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 612043, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 06.10.2017, assentou que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. Nesse sentido, confira-se o acórdão do precedente:



    “EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial” (RE 612043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 06.10.2017)



    No entanto, deve-se esclarecer que o mencionado paradigma visou alcançar apenas as ações coletivas movidas sob o rito ordinário, não alcançando, portanto, as ações civis públicas regidas pelo microssistema das ações coletivas. Efetivamente, o Tribunal de origem considerou que o caso dos autos consiste em cumprimento de sentença individual de sentença coletiva proferida no bojo de ação civil pública, ou seja, na qual o legitimado atuou na condição de substituto processual, de maneira que os efeitos da sentença devem alcançar todos os consumidores eventualmente lesados. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do acórdão:



    “Não prosperam os argumentos quanto à alegada ilegitimidade ativa dos agravados, porquanto não há que se falar em necessidade de filiação ao IDEC Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor p3rà ajuizamento de ação de cumprimento de sentença. 



    No entanto, é evidente que a sentença não individualizou as pessoas que poderiam usufruir da condenação. Pois, sejam elas associadas ou não à entidade, podem beneficiar-se da sentença proferida naquele processo. Logo, os agravados são legítimos para propositura da execução em tela. 



    (...)



    Afastam-se os argumentos quanto à ofensa à coisa julgada em razão do limite territorial. 



    A jurisprudência do Tribunal Superior já pacificou entendimento de que a sentença na ação civil pública possui abrangência nacional e o efeito erga omnes. Neste sentido é o entendimento recente do STJ supracitado: (REsp n. 1.391.198 -RS). 



    Desta feita, a tese defendida encontra-se superada, na medida em que o pedido de cumprimento de sentença pode ser promovido no domicílio do consumidor ainda que diverso do foro da ação coletiva, considerando a eficácia erga omnes e abrangência no âmbito nacional disposta na sentença” (eDOC 17, p. 22)



    Desse modo, conclui-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente